Tribunal: TJES
Processo: 0002371-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002371-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABIMAEL NASCIMENTO COURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou réus pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com arma branca, pleiteando a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios de ordem executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação;

(ii) estabelecer se há suficiência probatória para a condenação;

(iii) determinar se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento; e

(iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme orientação do STJ.
2.
A autoria e materialidade do delito restam comprovadas pela apreensão da res furtiva e da arma utilizada, bem como pelos depoimentos coerentes da vítima e dos agentes públicos.
3.
A existência de provas autônomas e consistentes afasta a alegação de fragilidade probatória e inviabiliza o decreto absolutório.
4.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.
5.
A manutenção da prisão após a condenação mostra-se adequada quando os réus permaneceram custodiados durante toda a instrução e não houve alteração fática relevante.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 804.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002371-26.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABIMAEL NASCIMENTO COURA, JAKSON FERREIRA BICALHO BELGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Tratam-se de
apelações
, interpostas por
ABIMAEL NASCIMENTO COURA
e
JAKSON FERREIRA BICALHO BELGE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 17093760), que os condenou pela prática de
roubo
qualificado pelo concurso de pessoas

(art. 157,
§ 2º, inc. II, do CP
).

ABIMAEL
teve contra si fixadas as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, ao passo que
JAKSON
foi condenado ao cumprimento de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesse de JAKSON, sustenta, preliminarmente, a
nulidade
do
reconhecimento pessoal,
e requer a anulação da sentença.

No
mérito
, aduz a fragilidade probatória, e postula pela
absolvição
. Subsidiariamente, requer a

concessão da
assistência judiciária gratuita;
a
isenção
do pagamento das despesas processuais e a
revogação da
prisão
preventiva
(Id. 17093789).

Já a defesa de ABIMAEL requer, em suas razões, a declaração da
nulidade
do
reconhecimento pessoal
e consequente absolvição

(Id. 17350012).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 29/10/2024, na loja “Vix Modas”, situada na Av. Barão de Itapemirim, nº 178, bairro Centro, nesta capital, os ora recorrentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram 01 (um) aparelho celular de propriedade de Moniza Aparecida Feu da Vitória.

O caso foi noticiado às autoridades, que lograram êxito em abordar os réus nas proximidades da Praça Costa Pereira, de posse do bem subtraído e da faca utilizada no crime.

Há preliminar, que passo a apreciar.

De início, as defesas sustentam a
nulidade
do reconhecimento pessoal, realizado, em tese, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Tal tese
não merece prosperar
.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPP seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva.

Todavia, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte modificaram seu entendimento, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art.
226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, e
m sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda
que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, na hipótese,
a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento feito pela ofendida na esfera policial,
mas no auto de apreensão e depoimentos dos policiais militares, que localizaram a
res furtiva
em poder de um dos réus, bem como nas declarações dos denunciados, confirmando a prática do delito.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em anulação da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, que, como já registrado, foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Inviável, assim, o pleito de nulidade, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

Indo adiante, quanto ao
MÉRITO
, a alegação de fragilidade probatória formulada pela Defensoria Pública Estadual não se sustenta, pois a
materialidade
está comprovada pelo boletim unificado nº 56130468, autos de apreensão e restituição (Id. 17093686), bem como pela prova oral colhida.

Já a
autoria,
restou demonstrada pelas
declarações da vítima,
Sra.
Moniza Aparecida Feu da Vitória,

esclarecendo a dinâmica do evento e afirmando reconhecer os recorrentes como autores do crime (Id. 17093686 e
li
nk
Id. 17093760).

Consta mais, o relato dos guardas municipais
T
hiago Cesar Reis Silva

e
Simone da Silva Sant ́Anna,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, revelaram que o réu Abimael foi surpreendido na posse do aparelho celular roubado e de uma faca, objeto que a vítima informou ter sido utilizada para externar grave ameaça (Id. 17093686 e
li
nk
Id. 17093760).

Diante de tais elementos, caberia às defesas o ônus de demonstrar a insuficiência das provas,
o que não ocorreu,
e, por tal

razão,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Importa destacar mais que, quanto às
c
ustas processuais,
tal condenação decorre da determinação legal contida no art. 804 do CPP, devendo a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, ser discutida no Juízo da Execução Penal.

Por fim, não prospera a pretensão de
recorrer em liberdade,
considerando a

orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo os réus permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
1
.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17272724),
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.